Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIFIBRÓTICO. SES/DF. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1o. § 3o, DA LEI 8.437/92. AFASTADAS. MÉRITO. COMPROVADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA.
1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária.
2. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, uma vez que a presente demanda contém pleito de fornecimento de fármacos com registro ativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma.
3. Ao contrário do que afirma o DISTRITO FEDERAL, a decisão que concede o fornecimento cautelar de medicamente não esgota totalmente o mérito do processo, pois pode ser posteriormente revista. Inexiste violação ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Precedente.
4. No Tema 106, o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. Comprovados a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que o retardo no tratamento da agravante pode acarretar sequela irreversível, além da possibilidade de a doença progredir para o óbito. Impõe-se a manutenção da antecipação de tutela recursal para fornecimento do medicamento requerido.
6. É certo que o custo do tratamento deve ser sopesado em juízo de conveniência e de oportunidade pelo Estado. Contudo, o DISTRITO FEDERAL não demonstrou a incapacidade financeira de arcar com o tratamento da doença que, sem o fornecimento do medicamento, progredirá de forma irreversível, em especial por inexistir outro tratamento previsto pelo SUS para a doença em pauta, somente paliativos. Nesse quadro, cabia ao poder público oferecer alternativa à recorrente, sob pena de violação ao direito fundamental de proteção à saúde.
7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.